Tribunal: TJES
Processo: 5007791-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007791-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo falha na prestação do serviço e risco da atividade da instituição financeira, determinando a restituição da quantia de R$ 4.901,10, sem reconhecer lesão moral.

Nos termos do recurso interposto pela instituição financeira a r. sentença merece reforma, ao sustentar, em síntese, ausência de ato ilícito por não ser possível
identificar nexo de causalidade entre a fraude perpetuada e eventual conduta da ré, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Em contrapartida, nos termos do recurso interposto pela requerente a r. sentença merece reforma, pois a perda de valores, em razão da falha na prestação de serviço por parte da instituição é suficiente para ensejar dano.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que ambos se encontram tempestivos, cabíveis, estando o recurso interposto pelo banco devidamente preparado (id nº 3952285) e pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual recebo ambos os recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois aplicada a teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, nesse aspecto, a pertinência subjetiva da demandada resta evidenciada, porquanto resta incontroverso que o fato ocorrera no exercício da atividade bancária, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

No mérito, trata-se de típica ação de fraude, a parte autora alega ter recebido ligação do número divulgado ela requerida, tendo um terceiro se apresentado como funcionário,
informando que foram verificadas transações fraudulentas em sua conta e que deveria realizar
a transferência de valores para liberação de antivírus na conta e cancelamento das
transações agendadas.

Em relação a tese do recurso interposto pela instituição financeira que alega que a consumidora contribuiu para fraude perpetrada, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do banco em razão da fraude, pois o número que entrou em contato com a requerente é aquele que a instituição financeira
utiliza, vejamos:

Assim,
adequada a aplicação da súmula 479 do STJ na R. Sentença, pois embora não raros os casos em que
o
própri
o
consumidor dar causa ao dano na medida em que
passa suas informações a terceiros sem qualquer cautela, também são recorrentes nos Juizados Especiais casos em que o terceiro estelionatário já entra em contato com consumidor em posse de dados das instituições que deveriam ser sigilosos e
através de
números oficiais, o ocorreu no caso dos autos (as ligações do falsário foram realizadas do número divulgado pelo Banco -
3383-2030
), não podendo
a
consumidor
a
ser punid
a
por falhas de segurança da requerida.

Nesse contexto, em relação aos danos morais reconhecidos (objeto do recurso),
diverge
com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento
a
consumidor
a
,
até porque a falha na segurança ultrapassou o mero aborrecimento, causando prejuízo de ordem econômica, não tendo a demandada sequer analisado o perfil de transações d
a
autor
a
antes de aprovar as transações
, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido,
votando-se pela reforma parcial da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso entabulado pela
ré
e lhes
NEGA provimento
, bem como
CONHECE-SE
do recurso interposto pela
autora e LHES DA PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer
dever de indenizar no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
a
autora, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

Em razão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO
a
ré

ao pagamento de custas processuais
(já recolhidas)
e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor da condenação

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)